Tribunal: TJPA
Processo: 0809990-88.2018.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2020-01-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0809990-88.2018.8.14.0000
IMPETRANTE: IVANILSON RIBEIRO CARDOSO

IMPETRADO: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. 5% (CINCO POR CENTO) DAS VAGAS DESTINADO A PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DESSE DISPOSITIVO DO EDITAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. O TOTAL DE CANDIDATOS NOMEADOS PARA O CARGO DE ANALISTA JUDICIÁRIO, ÁREA DIREITO, POLO SANTARÉM FOI DE 39 E NÃO DE 43, COMO AFIRMOU O IMPETRANTE. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA.

1.

Mandado de segurança impetrado contra ato do Presidente deste Egrégio Tribunal de Justiça, visando a nomeação do Impetrante no cargo de Analista Judiciário, área Direito, polo de Santarém, em razão de sua aprovação em terceiro lugar na lista de pessoas com deficiência e da obrigatoriedade de preenchimento de 5% (cinco por cento) das vagas por pessoas com deficiência.

2.

A premissa fática sustentada pelo Impetrante no sentido de que já teriam sido nomeados 43 (quarenta e três) candidatos no cargo por ele pretendido não corresponde à realidade.

3.

Conforme informações da Autoridade Impetrada e constatação do Representante do Ministério Público, foram adicionados na lista apresentada pelo Impetrante, candidatos nomeados em cargos distintos do pretendido.

4.

Ausência de ilegalidade ou abuso de poder a justificar a concessão da segurança pretendida.

5.

Mandado de segurança conhecido e segurança denegada, por inexistência de direito líquido e certo.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de mandado de segurança, com pedido de medida liminar, impetrado por Ivanilson Ribeiro Cardoso contra ato atribuído ao Excelentíssimo Senhor Desembargador Presidente deste Tribunal de Justiça, alegando ter sido preterido na nomeação para o cargo de Analista Judiciário, área do Direito, no polo de Santarém/PA, após sua aprovação em 3º (terceiro) lugar no Concurso Público n. 002/2014 deste Egrégio Tribunal.

Sustenta que foi preterido
“a partir da nomeação do 42º e do 43º candidato, posto que a partir da nomeação do 41º candidato, a nomeação seguinte deveria ser sua, face o percentual destinado aos candidatos com deficiência, o que caracterizaria abusividade e/ou Ilegalidade
” (ID.

1256547).

Pede o deferimento de medida liminar para
“nomeação, convocação e posse do Impetrante, imediatamente, no cargo de Analista Judiciário”
e, ao final, a concessão da segurança para confirmar definitivamente a liminar.

O Estado do Pará manifestou-se pela inexistência de direito líquido e certo do Impetrante, ao argumento de que ele não foi aprovado dentro do número de vagas e que, ao contrário do que alegado na inicial, apenas foram nomeados e empossados 38 (trinta e oito) candidatos, pelo que a norma editalícia de convocação de 5% (cinco por cento) de candidatos classificados nas vagas para PNE teria sido rigorosamente observada pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Pede o indeferimento da liminar pretendida e a denegação da segurança ao final (ID. 1405597).

Em suas informações, o eminente Presidente deste Tribunal de Justiça afirma a ausência de direito líquido e certo do Impetrante, ao argumento de que ele “
falta com a verdade ao alegar que houve convocação de 43 candidatos. Em verdade, o Tribunal de Justiça do Estado do Pará efetuou a convocação de 38 candidatos, de acordo com previsão expressa do próprio edital do certame, e como comprova o documento em anexo, emitido pela Secretaria de Gestão de Pessoas do TJPa, que traz a lista dos convocados, com os respectivos editais
”. (ID. 1456193).

O Estado do Pará ingressou no feito e reiterou as informações prestadas pela Autoridade Impetrada (ID. 1405597).

Em decisão de 06/05/2019, indeferi a liminar requerida (ID. 1693000).

Em seu parecer, o representante do Ministério Público opinou pela denegação da segurança, ao fundamento de que o Impetrante não tem direito à nomeação pretendida, porque “
o número total de nomeações realizadas para o cargo e polo pretendidos totalizaram 39 e não 43
” (ID. 1775832).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Como relatado, o Impetrante ajuizou a presente ação mandamental com objetivo de ser nomeado no cargo de Analista Judiciário, Área: Direito, polo Santarém, ao argumento de que foi aprovado no 3º (terceiro) lugar na lista reservada as pessoas com deficiência.

Na espécie, a ilegalidade apontada pelo Impetrante foi a inobservância dos itens 6.1 e 6.1.3 do Edital, que determinam o seguinte:

“6.1. Das vagas destinadas aos cargos e das que vierem a ser criadas durante o prazo de validade do Concurso, por Cargo/Polo de Classificação, conforme quadro constante no Anexo I deste Edital, o percentual de 5% (cinco por cento) serão providas na forma do inciso VIII do art. 37 da Constituição Federal, do artigo 93 da Lei Federal nº 8.213/1991, do Decreto Federal n. 3.298/1999 e na Lei Estadual nº 5.810/1994.

(...)

6.1.3. Caso a aplicação do percentual de que trata o item 6.1 deste Edital resulte em número fracionado, esse deverá ser elevado até o primeiro número inteiro subsequente”.

O Impetrante afirma que teriam sido nomeados 43 candidatos e daí extrai o seu direito à nomeação por ocupar a terceira colocação na lista de pessoas com deficiência, pois 5% (cinco por cento) de 43 é igual a 2,15, número fracionado que deveria ser elevado ao número inteiro 3 (três).

Nos termos do Edital n. 002/2014, foram ofertadas 07 (sete) vagas e cadastro reserva para o cargo de Analista Judiciário - Direito - Santarém.

Ocorre que, conforme informações prestadas pela Autoridade Impetrada “
considerando a necessidade de serviço do Tribunal, observadas as restrições de natureza orçamentária e financeira, foram convocados os 38 (trinta e oito) primeiros classificados da lista geral e 02 (dois) da lista especial (PCD), para o cargo supramencionado
” (ID. 1405599).

Na mesma linha o exame feito pelo eminente Representante do Ministério Público, que constatou que na lista de 43 (quarenta e três) candidatos nomeados apresentada pelo Impetrante, constavam 4 (quatro) candidatos que não prestaram o referido concurso para o cargo de Analista Judiciário, Área/Especialidade – Direito, Polo Santarém (ID. 1775832).

Assim, o Impetrante não demonstrou ter direito líquido e certo à nomeação e posse no cargo, ante a inexistência de qualquer ilegalidade ou abuso de poder na atuação administrativa deste Egrégio Tribunal de Justiça, que tem respeitado o devido percentual de nomeações de pessoas com deficiência conforme o número de candidatos nomeados.

Por todo o exposto
, conheço desta impetração e denego a segurança pleiteada pelo Impetrante, por inexistência de direito líquido e certo
.

É como voto.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora Relatora

Belém, 21/05/2020